Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-39.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A).

MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA

POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO - CNPJ: 13.138.628/0001-08 (RECLAMANTE), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (RECLAMADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), MARIZA LIMA DE SOUZA - CPF: 567.689.901-87 (EMBARGANTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO - CNPJ: 13.138.628/0001-08 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE SÚMULA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – VINCULAÇÃO AUSENTE – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015843-39.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIZA LIMA DE SOUZA

EMBARGADA:

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão deste Órgão que, por unanimidade, julgou improcedente a presente ação.

A parte embargante aponta em suas razões recursais que ofertou defesa, em detrimento da informação de que “quedou-se inerte”, incorrendo o julgado em vício de contradição.

No mais, entende que
“a Assistência Judiciária no caso em comento, deve ser revogada, deixando o instituto da gratuidade ao realmente mais pobres, que não é o caso do condomínio e, muito menos, de sua administrador”
(sic), de modo que
“requer seja conhecido os presentes Embargos Declaratórios e Acolhidos para sanar a omissão e contrariedade, no sentido de revogar a assistência judiciária gratuita a Reclamante e condená-la ao pagamento de sucumbência”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no sistema.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Seção, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE SÚMULA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL – VINCULAÇÃO AUSENTE – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

“Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.” (N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).”

Embora a terceira interessada e ora embargante defenda que tenha apresentado “defesa” à reclamação ajuizada pela parte embargada, esta deixou de ser considerada em virtude de ser manifestamente intempestiva, como, aliás, encontra-se devidamente certificado no Id. 148374179, que tem o seguinte teor:

“CERTIFICO que
decorreu o prazo legal em 21/10/2022
, sem que da TERCEIRA INTERESSADA: MARIZA LIMA DE SOUZA oferecesse contraminuta, nos termos do art. 989, III, do NCPC.”

Não obstante, apenas no dia seguinte à referida certificação (
24/10/2022
– Id. 148507192) é que foi protocolizada a peça de ‘impugnação’, sendo, pois, manifesta sua inadmissibilidade, especialmente consideração que houve
anterior habilitação
dos causídicos que subscrevem estas razões – Dr. Davi Soares de Miranda, OAB/MT 15.123-O; e Dr. José Vitor Pereira de Castro, OAB/MT 11.258-A, conforme procuração
ad judicial
acostada no ato (Ids. 145448672 e 145448674), cuja informação, inclusive, constou expressamente do relatório do acórdão embargado.

Tal situação se equipara à revelia.

E o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que
“Correndo o processo à revelia, não cabe impor ao vencido condenação o pagamento de honorários advocatícios, ainda que o demandado saia vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu, sob pena de contrariar a lógica do próprio instituto”
(STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC. Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024